Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705375-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MMa. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no Processo n.o 0729721-46.2017.8.07.0015, publicou o quadro de credores. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que teve seus créditos arrolados em valores inferiores ao devido. Defende que o montante correto dos créditos quirografários é de R$ 2.222.346,38 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para retificação do Edital de Credores a fim de constar o valor de R$ 2.222.346,38 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) ao Agravante. Preparo (ID 55777386). É o relatório necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questão ainda não apreciada pelo juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a “Publique-se o QGC de ID. 176897906”. Contudo, em consulta ao processo originário, é possível observar que a parte ora recorrente não apresentou qualquer impugnação posterior à decisão combatida a fim de que o Juiz de primeiro grau aprecie os valores ditos corretos dos seus créditos quirografários. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. O art. 10 da Lei de Lei n. 11.101/05 possibilita a habilitação tardia, com o objetivo de possibilitar ao credor que não constou das relações anteriormente publicadas e não teve ciência do processamento da recuperação judicial, tenha o seu crédito incluído no quadro-geral de credores. 3. No caso concreto, considerando que o credor não teve seu nome incluído na 2a relação de credores, é possível que a impugnação seja recebida como habilitação retardatária. 4. É viável a correção do crédito, ainda que a impugnação seja intempestiva, se a decisão é meramente retificadora e favorável à massa falida. 5. A impugnação pode ser recebida como habilitação retardatária. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime”. (Acórdão 1740452, 07052240320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador